Tribunal: TJMT
Processo: 1000807-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1000807-25.2020.8.11.0000
REPRESENTANTE: NELCO DURIGON, ALAN FABIO DURIGON
EMBARGADO: SIGMA AGROPECUARIA LTDA
Processo na origem:
Execução de Título Extrajudicial no 474/2006, 9579-37.2006.811.0015, código 81279, da 1a Vara da Comarca de Sinop
Embargos de Declaração opostos por Nelco Durigon e Alan Fabio Durigon, de despacho que determinou aguardar o decurso do prazo para a juntada do comprovante do pagamento do preparo.
Sustentam que não houve o exame do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.
Requerem o provimento dos declaratórios para sanar a omissão apontada e, examinado o pleito, seja concedida a justiça gratuita.
É o relatório.
Decido.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Nelco Durigon e Alan Fabio Durigon, de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por Sigma Agropecuária Ltda., indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel penhorado e determinou a expedição do auto de adjudicação.
Verifica-se, realmente, que os agravantes postularam os benefícios da justiça gratuita, que não foram objeto de exame.
Contudo, não se tem por ora, documentos eficientes que possam comprovar a medida pleiteada. Anota-se que nem mesmo se visualiza a declaração de pobreza.
Nesse caso, necessário que os recorrentes tragam documentos eficientes a comprovar o preenchimento dos pressupostos do pedido de gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC).
Posto isso, dá-se parcial provimento aos declaratórios para sanar a omissão apontada e determinar que os agravantes colacionem documentos eficientes a comprovar os requisitos que preenchem os pressupostos do pedido de gratuidade da justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 10 de fevereiro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator